Tribunal: TJBA
Processo: 8027888-50.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027888-50.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

AGRAVADO: SILENE DA SILVA ROCHA

Advogado(s)
:
GISELE DA CRUZ DE SOUZA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO DE CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DA ANS. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. TEORIA DA APARÊNCIA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS PARA EFEITO SUSPENSIVO. ASTREINTES FIXADAS EM VALOR RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, é possível o conhecimento do recurso, nos termos dos arts. 1.015 e 1.019, I, do CPC.

2.

Em sede de agravo de instrumento, limita-se o exame à análise da decisão interlocutória impugnada, sem adentrar no mérito da demanda principal.

3.

Para a concessão de efeito suspensivo, exige-se a presença concomitante da probabilidade do direito e do risco de dano grave ou de difícil reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC), requisitos não evidenciados no caso concreto.

4.

A administradora de plano de saúde possui legitimidade passiva, em razão da aplicação da teoria da aparência e da solidariedade prevista no Código de Defesa do Consumidor, conforme orientação da Súmula 608 do STJ.

5.

O cancelamento de contrato coletivo por adesão exige a observância das normas da ANS (Resoluções Normativas 509/2022 e 557/2022), com comunicação prévia e adequada ao consumidor, o que não foi comprovado.

6.

A fixação de multa diária (astreintes) para assegurar o cumprimento da decisão judicial é medida legítima e, no caso, observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não se mostrando exorbitante.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Agravo de Instrumento nº 8027888-50.2024.8.05.0000
, no qual figuram como agravante e agravado as partes acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
e assim o fazem pelas seguintes razões.

VII